Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 520 DO CPC. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 521, I E § ÚNICO, DO CPC. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Na forma do que dispõe o artigo 520 do Código de Processo Civil, é cabível o pedido de cumprimento provisório de sentença sob a qual não esteja pendente de julgamento recurso dotado de efeito suspensivo.
2. No cumprimento provisório de sentença que versar sobre verba de natureza alimentar pode ser dispensada a caução prevista ao artigo 520, IV, do CPC, na forma do inciso I, do artigo 521 do mesmo código e desde que ausentes as condições listadas ao parágrafo único do artigo 521, também do CPC.
3. O trânsito em julgado de sentença extintiva de cumprimento provisório de sentença não é requisito ao levantamento de quantias depositadas no âmbito do próprio cumprimento provisório de sentença. À Inteligência das disposições expressas dos artigos 520 e 521 do Código de Processo Civil, o levantamento de quantias no âmbito de cumprimento provisório de sentença depende, via de regra, de caução por parte do exequente, podendo essa ser dispensada, desde que atendidas as condições previstas ao artigo 521, também do Código de Processo Civil.
4. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
5. Negou-se provimento ao apelo da executada, deu-se provimento ao apelo da exequente. Sentença reformada. Condenação da executada por litigância de má-fé. Honorários recursais fixados.